Tribunal: TJES
Processo: 5017909-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017909-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTOFE DA SILVA DIAS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente desde 28/08/2025, e denunciado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013). A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES e sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas. A denúncia narra que o paciente integra a organização criminosa armada denominada “Tropa do Pânico”, com vínculos com a facção “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas em Piúma/ES. Aponta-se que, no contexto da operação “Nexum”, ele atua como “vapor”, sendo responsável direto pela venda dos entorpecentes, pela manutenção das “bocas de fumo” e pelo fortalecimento do domínio territorial da facção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, à luz da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema e da possibilidade de substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta da conduta e nos indícios da participação do paciente em organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas.

A denúncia descreve a relevante atuação do paciente como “vapor” — responsável pela venda direta de entorpecentes e pela manutenção de pontos de tráfico — em benefício da facção criminosa, contribuindo para o fortalecimento territorial e econômico do grupo.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados por meio de dados telemáticos obtidos na operação “Nexum”, que revelam fotos, vídeos e mensagens trocadas entre membros da organização criminosa sobre a comercialização de drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, visando à proteção da ordem pública (AgRg no HC n. 814.462/BA, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 3/10/2023).

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando persistem fundamentos concretos para a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017909-97.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTOFE DA SILVA DIAS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA
Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTOFE DA SILVA DIAS
,
preso preventivamente desde 28/08/2025, e denunciado pela prática dos
crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850/2013)
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito de Piúma-ES.

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Sobre

os fatos
narra denúncia (id 16614296), que o paciente integra uma organização criminosa armada, voltada para a prática do tráfico de drogas na cidade de Piúma, conhecida como “Tropa do Pânico”, que possui estreita ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Constato ainda, que o paciente foi preso preventivamente, em razão da operação “Nexum”, que investiga a participação de 51 (cinquenta e uma) pessoas no tráfico de drogas, apontando que ele atua como o responsável pela venda direta dos entorpecentes (“vapor”), assegurando a manutenção das “bocas de fumo” e reforçando o poder econômico e territorial da organização criminosa em Piúma-ES.

A denúncia ainda narra, que a conduta do paciente demonstra a relevância da sua atuação na base operacional para a consolidação da estrutura criminosa, que dependia diretamente desses agentes que atuam como “vapor”, para o escoamento dos produtos ilícitos e a perpetuação da atividade delitiva organizada.

No que se
refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, verifico que a decisão combatida justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Isto porque, o relatório investigativo aponta a participação do paciente em organização criminosa armada, descrevendo a sua conduta de forma pormenorizada, sendo o responsável direto pela venda das drogas, em diversos bairros dominados pela quadrilha na cidade de Piúma, a revelar a existência de indícios de autoria.

Outrossim, a materialidade delitiva está demonstrada, através da obtenção dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos durante a operação “NEXUM”, onde é possível constatar a existência de fotos, vídeos, além de diversas mensagens, em que os participantes da organização criminosa debatem sobre a comercialização dos entorpecentes.

Desse modo, em razão da existência de elementos concretos indicando que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas, sendo participante de facção criminosa armada, entendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper sua atuação, em razão da alta reprovabilidade da sua conduta, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

No que se refere às alegações de que o paciente tem residência fixa e bons antecedentes, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi recebida em 17/10/2025, o paciente apresentou defesa prévia em 01/11/2025, estando o feito aguardando a apresentação de defesa pelos corréu.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17403488),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.